Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025423-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL SALVINO NETO - CPF: 925.988.898-00 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFICIO – ARTIGO 382, § 4º, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível recurso de apelação no processo de produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 382, §4º, do CPC. Ressalva para a hipótese de indeferimento da prova.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1025423.04.2021.811.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por MANOEL SALVINO NETO, que julgou procedente o pedido para determinar que a requerida apresente os documentos que comprovem o liame jurídico ventilado, cuja suposta obrigação lhe recai ao pagamento da quantia de R$10.358,79 (dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), vencida em 10/12/2020, vinculado a um suposto contrato n°. 925988898000000CT; por fim, considerando que a requerida não apresentou o documento, condeno-a, ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente sustenta acerca da inépcia da inicial - art 337, XI DO CPC e, ausência de interesse processual no aspecto adequação; aduzindo que não restam dúvidas de que o procedimento pretendido pelo autor deve ser deduzido nos termos dos artigos 381 a 383 cumulados com os artigos 396 a 404 de referido diploma legal, faltando-lhe interesse de agir; assim, requer a extinção do Processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que: ‘houve a apresentação do contrato pela requerida e, em não havendo recusa da Requerida em apresentar os documentos, não deverá essa, caso superado a preliminar, ser condenada nos ônus da sucumbência. Diante do exposto, requer que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais. No entanto, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, verificasse que o juízo a quo arbitrou os honorários no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo o valor da causa arbitrado em R$1.000,00.’.

Acrescenta que a condenação do banco ao pagamento de sucumbência em valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comparado ao valor dado à ação se mostra totalmente desproporcional.

Salienta que a presente demanda foi proposta já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, sendo forçoso o reconhecimento de que a recorrida seria carecedora de ação, por ausência de necessidade de propor a presente demanda, já que sua pretensão pode ser deduzida em caráter incidental na futura ação declaratória.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito; seja extinto o Processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; seja afastada a condenação em honorários por ausência de pretensão resistida e, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja reduzido o valor arbitrado para patamar mais condizentes; por fim, seja afastada a aplicação da multa em razão da não exibição de documento tendo em vista que implica tão somente em admissão dos fatos como verdadeiros e, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja reduzido o valor da multa arbitrada observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões. (id. 169153228)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFICIO – (ARTIGO 382, §4º, DO CPC) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1025423.04.2021.811.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por MANOEL SALVINO NETO, que julgou procedente o pedido para determinar que a requerida apresente os documentos que comprovem o liame jurídico ventilado, cuja suposta obrigação lhe recai ao pagamento da quantia de R$10.358,79 (dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), vencida em 10/12/2020, vinculado a um suposto contrato n°. 925988898000000CT; por fim, considerando que a requerida não apresentou o documento, condeno-a, ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Ainda, nos exatos termos do artigo 382, §4º, do CPC, "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

Nota-se que no caso em análise, como anteriormente relatado, a r. sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

A propósito:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4º, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.” (TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4º, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4º, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4º, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.” (TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Portanto, resta claro com a nova normativa que, na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC, porquanto inadmissível.

Por consequência, majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023